Tribunal: TJMT
Processo: 0058065-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058065-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 513.392.691-04 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), LETICIA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 046.637.971-48 (APELANTE), MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 053.535.531-95 (APELANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS - CPF: 242.540.020-68 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), DANILO WERNER DIAS CARMO AGUIAR - CPF: 011.945.901-95 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MAIRA BORDIGNON QUADROS - CPF: 885.024.060-00 (APELADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUES MAIA - CPF: 352.498.030-91 (ASSISTENTE), RENATO DE MELO - CPF: 366.671.538-91 (ASSISTENTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 031.123.211-62 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA CAUTELAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS CONTIDAS NO ESTATUTO. REQUISITO REALIZADO POR NÚMERO INSUFICIENTE DE ASSOCIADOS. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO
.

“
O Estatuto Social é o documento que rege uma empresa, não cabendo ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva das regras do Estatuto Social -salvo se restar comprovado se tratar de regra que afronta a lei-, sob pena de ingerência no direito de liberdade de associação, e de livre regência da empresa.”
(N.U 0047345-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001949-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SA
Ú
DE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSÉ KLEBER DUARTE SANTOS

AGRAVADO: FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA, SALUSTIANO SIMPLÍCIO DE ABREU, CARLOS SILVA PEREIRA, JOSÉ CARLOS CANAVARROS, GONÇALO ALMEIDA DOS SANTOS, SEBASTIÃO ACÁCIO DE SOUZA, DIVAL PINTO MARTINS CORREA, FRANCISCO LINO DE SOUZA, ANTÔNIO LIMA PEREIRA, JOSÉ SEBASTIÃO CHAVES, EULALIO DA SILVA FRANCA, CRISNAMULTE MONTEIRO LIMA, BENEDITO JORGE DE OLIVEIRA, ANTÔNIO BALBUENO, MILTON FRANCA ANTUNES, ADAO BENEDITO DE OLIVEIRA, ADVAN BOSCO DA SILVA, JOADIR PEDROSO DA SILVA, ARMELINDA DOS SANTOS SILVA, JOSE MARIA FERREIRA, EUDES DA CRUZ MONTEIRO, JOSE DE OLIVEIRA DANTAS, ALMIRO DE ABREU VALADARES, WANDERLEI ALVES MARINHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE KLEBER DUARTE SANTOS
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Liminar n. 1046813-93.2022.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu tutela de urgência para determinar que os agravantes realizem Assembleia Geral Extraordinária.

Os agravantes afirmam que
“no Estatuto Social em seu artigo 30, inciso IV, para que haja Assembleia Extraordinária por iniciativa dos associados, deveria haver 1/5 (um quinto) dos associados requerendo a assembleia, fato inexistente nos presentes autos, posto que apenas 22 associados requereram a assembleia, e ainda, em qualquer sorte de pedido dos Agravados, o descumprimento do requisito essencial para sua designação”.

Defende que,
“resta preenchido todos os requisitos autorizadores para a suspensão da decisão ora combatida, uma vez que, caso não seja realizado em caráter antecedente, ao final do processo, certamente não haverá mais necessidade, uma vez que a Agravante já estará à mercê das mazelas desse grupo, de forma injusta e ao arrepio de suas normas sociais.”.

Alude que,
“Fica inviável o prazo de 05(cinco) dias para o referido agendamento, pois existe uma preparação para cumprir todos os requisitos necessários respeitando as Normas sociais da ABSM-MT, para que no futuro não ocorra em nulidade e os próprios associados reclamem.”.

Requer o efeito suspensivo e o provimento ao final (id. 157074185).

A liminar foi deferida (id. 157233714).

Não houve apresentação da contraminuta pelos agravados (id. 160666195).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE KLEBER DUARTE SANTOS
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido de Liminar n. 1046813-93.2022.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu tutela de urgência para determinar que os agravantes realizem Assembleia Geral Extraordinária.

Diante da ausência de contrarrazões por parte dos agravados, ratifico os termos contidos no despacho de concessão do efeito suspensivo, que assim dispõe:

Nos termos do artigo 30 do Estatuto Social da Associação Beneficente de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso, a Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada, pelos associados, quando 1/5 do quadro associativo o requerer,
in verbis:

“
Art. 30 - A Assembleia Geral Extraordinária será convocada:

(...)

IV- Por requerimento de 115 dos associados quites com suas obrigações sociais; “

De acordo com o relatório de ID. 157076186, a associação, ora agravante, possui 339 (trezentos e trinta e nove) associados ativos, de modo que, para determinar a realização da Assembleia Geral Extraordinária nos termos do inciso IV do Art. 30 de seu estatuto, faz-se necessária o requerimento assinalado por pelo menos 68 (sessenta e oito) associados, o que não foi demonstrado no presente caso.

Nota-se que na ação de referência foi juntado o requerimento de apenas 24 (vinte e quatro) associados, não havendo que se falar, portanto, na existência de probabilidade de direito dos agravados quanto a exigência de realização de Assembleia Geral Extraordinária.

Nesse sentido:

“
O Estatuto Social é o documento que rege uma empresa, não cabendo ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva das regras do Estatuto Social -salvo se restar comprovado se tratar de regra que afronta a lei-, sob pena de ingerência no direito de liberdade de associação, e de livre regência da empresa.”
(N.U 0047345-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para afastar a determinação de realização de Assembleia Extraordinária entre os associados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023